Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704566-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Audax Comércio Atacadista e Varejista de Produtos Alimentícios Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Audax Comércio Atacadista e Varejista de Produtos Alimentícios Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0751697-67.2021.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada no ID 110972106, na qual sustenta, em síntese, a constituição irregular no crédito ora em cobrança, em virtude de suposto cerceamento de defesa, e a ausência de compensação de créditos, ao argumento de que foram desconsideradas as notas de entrada de mercadoria. Por fim, requereu em tutela de urgência a suspensão dos efeitos da CDA. Instado a se manifestar, o Distrito Federal, em síntese, salientou que o fato da intimação foi entregue a terceiros estranhos à excipiente não tem o condão de anular o referido ato. Ademais, apontou que a excipiente não se desincumbiu do se ônus probatório. É o breve relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo excipiente não se sustentam. Vejamos: Incialmente, observo que a excipiente juntou aos autos o processo administrativo no ID 110972122, no qual consta a sua intimação - pg. 29. Ora, diante do fato de a Administração ter efetuado a notificação postal com AR, não pode lhe ser atribuído o ônus da não efetivação da notificação, tampouco o dever de repeti-la mediante publicação no Diário, quando se nota que foi observado com esmero o endereço informado em sede administrativa, o que elide qualquer traço de frustração da intimação que importasse a exigência de sua repetição por outro meio, consoante exposto no art. 11, §1o, da Lei Distrital 4.567/2011. Ademais, depreende-se da justifica de envio do auto de infração por AR que se procedeu dessa forma em virtude do sócio-gerente não ter sido contatado pelos telefones pessoais constantes do cadastro. Há de se destacar, ainda, que pela adoção da teoria da aparência, a pessoa jurídica é citada ou intimada quando o aviso de correspondência é recebido em sua sede, o que se verifica, na espécie. Veja que o endereço para o qual foi remetida a intimação é o mesmo consignado pela sociedade empresária na procuração outorgada aos causídicos que lhe representa nesta demanda. Assim, por qualquer ângulo que se vislumbre a questão, há de se concluir pela regularidade da intimação administrativa. Por oportuno, ressalto que a excipiente não demonstrou que o título executivo foi constituído de maneira irregular, bem como tenha ocorrido cerceamento de defesa, devendo ser afastado o pedido de nulidade. Em relação à não compensação do crédito, por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, inclusive mediante a análise do processo administrativo em que foi apurado o crédito ora executado por perito técnico, à luz de princípios constitucionais, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade quanto à insurgência acerca de eventual compensação do crédito, e, no mais (cerceamento de defesa no processo administrativo de constituição do crédito tributário), a rejeito. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao Executado AUDAX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 07.209.045/0001-10, no valor a ser indicado no extrato SITAF por ocasião do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para conta de titularidade do Exequente, cujos dados se encontram registrados em pasta própria da Secretaria; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para a conta do Exequente citada no item anterior e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Fica a executada intimada a regularizar sua representação processual com a juntada dos atos constitutivos, no prazo de 15 dias, sob pena de decreto dos efeitos processuais da revelia. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43450570), em síntese, que deve ser reconhecida a nulidade da CDA no 000008298653, que subsidia a execução fiscal promovida pelo recorrido, cujo “valor fiscal” equivale ao montante de R$ 3.700.893,85 (três milhões e setecentos mil, oitocentos e noventa a três reais e oitenta e cinco centavos). Argumenta que não foi regularmente intimada a respeito do início do procedimento de fiscalização, por meio da “Notificação no 166/2018”, além de não ter sido adequadamente cientificada a respeito do teor do “Termo de Conclusão da Ação Fiscal no 369/2018” e do “Auto de Infração no 2421/2018”. Assevera que a ausência de regular cientificação a respeito dos atos aludidos impediu que a recorrente exercesse o efetivo contraditório no âmbito do procedimento administrativo em questão, o que a impossibilitou de promover a compensação de créditos tributários. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstado o prosseguimento do curso do processo na origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente extinção da execução fiscal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 43450576 e Id. 43450577). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual nulidade da CDA no 000008298653, referida no Id. 104352360 dos autos do processo de origem. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Em relação às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, é enriquecedora a menção aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2], senão vejamos: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae - art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque ela se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados da agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. No presente caso as obrigações tributárias constituídas por meio das respectivas Certidões de Dívida Ativa têm presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, os requisitos de validade da constituição da CDA no 000008298653, referida no Id. 104352360 dos autos do processo de origem, somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, nos moldes do art. 917, inc. I, do CPC. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, eis que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. A aferição dos requisitos da CDA para fins de anulação do título demanda dilação probatória, haja vista a presunção de liquidez e certeza de que goza a CDA, de modo que não é possível veicular tal questão em sede de exceção de pré-executividade, sobretudo quando a necessidade de dilação probatória já foi constatada pelo Tribunal de origem, não sendo possível ao STJ desconstituir tal premissa em sede de recurso especial, forte no óbice da Súmula no 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 3. A Primeira Seção do STJ já se manifestou no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009) 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1850316/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a intimação promovida por via postal (Id. 110972122, fls. 29-30, dos autos do processo de origem) foi encaminhada ao endereço da recorrente, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei local no 4.567/2011, em harmonia também com o que fora informado no Cadastro Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda (Id. 110972122, fl. 14 dos autos do processo de origem). Em relação à alegação de que a intimação aludida fora recebida por pessoa estranha ao quadro de empregados da recorrente, não é possível observar, de modo indene de dúvidas, a partir dos elementos de prova coligidos aos autos, se há razões suficientes para elidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título em questão. Por isso, não é possível avaliar, no âmbito da cognição não exauriente própria desse momento processual, a alegação de nulidade da CDA referida. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32) [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.